Tribunal: TJMT
Processo: 1012373-92.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012373-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), ADEMIR LUIZ PONTES - CPF: 031.566.228-00 (AGRAVANTE), TAIANA GAVAZZONI - CPF: 594.815.601-04 (AGRAVANTE), DEMISTENES RIBEIRO DE LIMA - CPF: 125.567.931-04 (AGRAVANTE), MARIZETE CORDEIRO DANTAS RIBEIRO - CPF: 271.540.331-34 (AGRAVANTE), ECLAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 544.110.689-15 (AGRAVANTE), SEVERINO AMULIO CORREIA DA SILVA - CPF: 774.017.351-72 (AGRAVANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (AGRAVADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS FINANCEIROS. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença da Ação de Cobrança n. 0015615-02.2015.8.11.0041, reconheceu o cumprimento da obrigação de fazer consistente na apresentação de extratos financeiros com os devidos abatimentos dos encargos moratórios incidentes no período de mora. Os agravantes alegam que os documentos apresentados não atendem aos critérios fixados na sentença e requerem a imposição de multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelas executadas são suficientes para caracterizar o cumprimento da obrigação de fazer imposta na fase de conhecimento, especialmente quanto à exclusão dos encargos moratórios incidentes durante o período de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de fazer imposta judicialmente consistia na apresentação de demonstrativos de saldo devedor das unidades imobiliárias com a exclusão dos encargos moratórios durante o período de mora.

As executadas apresentaram manifestação com memória de cálculo individualizada por unidade e respectivos proprietários, nos termos da determinação judicial.

Os agravantes não demonstraram, de forma objetiva e técnica, vícios ou omissões nos documentos apresentados, limitando-se a alegações genéricas de descumprimento.

Constatado o atendimento dos parâmetros exigidos pelo título judicial nos demonstrativos apresentados, resta afastada a possibilidade de imposição de multa cominatória por descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de obrigação de fazer deve ser aferido com base na correspondência entre os documentos apresentados e os parâmetros fixados no título executivo judicial.

A imposição de multa diária (astreintes) pressupõe o descumprimento injustificado da obrigação, não sendo cabível quando comprovado o adimplemento conforme os critérios fixados.

Alegações genéricas e não demonstradas tecnicamente não autorizam o reconhecimento de descumprimento de obrigação judicialmente imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 706; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.046487-9/002, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 20.02.2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.245810-1/002, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADEMIR LUIZ PONTES
e Outros
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos
do Cumprimento de Sentença, extraída dos autos da Ação de Cobrança de n.
0015615-02.2015.8.11.0041
, ajuizada em face de
ERBE INCORPORADORA 076 LTDA
e Outros,
reconheceu o cumprimento da obrigação de fazer imposta às executadas quanto à apresentação de extratos financeiros indicativos dos saldos com os abatimentos devidos.

Para tanto,
os agravantes alegam que os documentos apresentados não atendem aos parâmetros definidos no título executivo judicial, afirmando que os cálculos elaborados não retratam fielmente os critérios contratuais e judiciais estabelecidos.

Pugnam, por conseguinte, pela fixação de multa diária em razão do alegado descumprimento da obrigação.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal restringe-se à análise da suficiência dos documentos apresentados pelas executadas, para fins de cumprimento da obrigação de fazer imposta em acórdão proferido na
fase de conhecimento
, consistente na apresentação de extratos financeiros com os devidos abatimentos dos encargos moratórios incidentes no período de mora.

Examinando os autos de origem, verifica-se que, conforme determinado no
id n.
113620961, as executadas foram intimadas a apresentar os demonstrativos de saldo devedor das unidades imobiliárias, considerando a exclusão dos encargos moratórios durante o período de mora das rés.

Em cumprimento à ordem judicial, apresentaram manifestação acompanhada dos documentos pertinentes (
id n.
116111734), com memória de cálculo individualizada por unidade e respectivos proprietários.

Os agravantes sustentam que os documentos apresentados não se amoldam à determinação judicial. Contudo, não demonstraram, de forma objetiva e técnica, a existência de vícios concretos ou omissões nos demonstrativos apresentados pelas executadas, limitando-se a alegações genéricas de descumprimento.

Ao revés, os autos revelam que os documentos anexados pelas executadas contêm os elementos exigidos pelo título judicial, inclusive com detalhamento de valores por unidade, índice de correção e datas de referência.

Dessa forma, não se vislumbra irregularidade na decisão agravada, razão pela qual não há falar em descumprimento da obrigação

ou

imposição de
multa cominatória.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de Mandado de Segurança impetrado contra o Prefeito Municipal de
Setubinha
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o pagamento de R$ 269,44 a título de restituição de custas processuais, afastando a aplicação de astreintes por cumprimento tempestivo da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da obrigação de fazer, consistente no fornecimento de ordem cronológica de pagamento de credores, a justificar a aplicação de multa diária; e (
ii
) estabelecer se a decisão de afastar a aplicação de astreintes contraria a coisa julgada ou causa insegurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa diária (astreintes) é instrumento para compelir o cumprimento de obrigações de fazer, mas não se incorpora automaticamente à coisa julgada, podendo ser revista ou afastada quando o cumprimento tempestivo da obrigação é demonstrado.

4. A autoridade coatora apresentou os documentos requeridos no prazo fixado pela decisão liminar, cumprindo a obrigação de fazer e afastando a incidência da multa diária, conforme interpretação do art. 537, § 1º, do CPC, e do Tema 706 do STJ.

5.
O reconhecimento de que a obrigação foi cumprida dentro do prazo legal afasta a possibilidade de enriquecimento sem causa do agravante, sendo a manutenção da decisão agravada coerente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Não se verifica contradição ou afronta à coisa julgada, uma vez que a decisão impugnada respeitou os limites da controvérsia e observou a execução efetiva da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A multa diária aplicada para cumprimento de obrigação de fazer pode ser afastada se demonstrado o cumprimento tempestivo da obrigação determinada liminarmente.

2. A decisão que fixa astreintes pode ser revisada a qualquer tempo quando desproporcional ou desnecessária, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1º; Tema 706 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.046487-9/002, Rel. Des(a). Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 20/02/2024. (TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.245810-1/002, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2025, publicação da súmula em 13/03/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025